Tribunal: TJSP
Processo: 1002317-12.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Locação. Despejo. Imóvel não residencial. Denúncia imotivada. Recurso da ré limitado à alegação de cerceamento probatório quanto ao fato da moradia de seu representante legal nos fundos do imóvel e à demonstração de benfeitorias realizadas. Residência, contudo, que não é fato relevante a interferir no pedido de retomada, tal qual formulado, e que justificasse investigação específica. Ociosidade

Ementa:
Locação. Despejo. Imóvel não residencial. Denúncia imotivada. Recurso da ré limitado à alegação de cerceamento probatório quanto ao fato da moradia de seu representante legal nos fundos do imóvel e à demonstração de benfeitorias realizadas. Residência, contudo, que não é fato relevante a interferir no pedido de retomada, tal qual formulado, e que justificasse investigação específica. Ociosidade da prova a respeito. Benfeitorias, por outro lado, genericamente referidas, sem um mínimo de individuação a permitir não apenas sua consideração como também a respectiva qualificação, quanto à natureza. Direito de retenção que, nos termos do art. 35 da Lei no 8.245/91, só se dá quanto às benfeitorias necessárias e, em relação às úteis, se autorizadas. Ré que ademais ajuizou em termos autônomos, anteriormente à ação de despejo, ação voltada à indenização das benfeitorias que diz ter feito. Julgamento antecipado que se tem por correto. Nulidade da sentença afastada. Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002317-12.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante AUTO
ELETRICO SANTO ANTONIO LTDA - ME, é apelada VALDETE NAVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-12.2017.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17.421
2
Apelante: Auto Elétrico Santo Antônio Ltda. ME
Apelada: Valdete Nave
Apelação no 1002317-12.2017.8.26.0566 - 2a Vara Cível de São Carlos
Voto no 17.421
Locação. Despejo. Imóvel não residencial. Denúncia
imotivada. Recurso da ré limitado à alegação de
cerceamento probatório quanto ao fato da moradia de
seu representante legal nos fundos do imóvel e à
demonstração de benfeitorias realizadas. Residência,
contudo, que não é fato relevante a interferir no pedido
de retomada, tal qual formulado, e que justificasse
investigação específica. Ociosidade da prova a respeito.
Benfeitorias, por outro lado, genericamente referidas,
sem um mínimo de individuação a permitir não apenas
sua
consideração
como
também
a
respectiva
qualificação, quanto à natureza. Direito de retenção que,
nos termos do art. 35 da Lei no 8.245/91, só se dá quanto
às benfeitorias necessárias e, em relação às úteis, se
autorizadas. Ré que ademais ajuizou em termos
autônomos, anteriormente à ação de despejo, ação
voltada à indenização das benfeitorias que diz ter feito.
Julgamento antecipado que se tem por correto. Nulidade
da sentença afastada. Apelo da ré desprovido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 196/198 julgou procedente demanda de
despejo, tendo por objeto imóvel alegadamente locado para fins não residenciais e
fundada na denúncia imotivada por parte da autora, reconhecendo o MM. Juiz a
existência da apregoada relação locatícia e o desatendimento da notificação
premonitória para devolução do imóvel, por outro lado entendendo não haver direito
a retenção por benfeitorias e já ser a pretensão de indenização por essas mesmas
benfeitorias objeto de demanda autônoma entre as partes. A par disso, denegou a
gratuidade requerida pela ré.
Apela a ré (fls. 204/212), limitando-se a arguir a nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-12.2017.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17.421
3
r. sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da
lide, que teria frustrado a produção de prova oral, com depoimento pessoal da autora,
testemunhal e pericial, necessárias à comprovação não apenas da realização de
benfeitorias úteis e necessárias, devidamente autorizadas, como também o fato de o
representante legal da apelante residir no local (nos fundos do imóvel). Bate-se, em
conclusão, pela anulação do julgado, com o retorno dos autos à origem para a
realização das provas requeridas.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com regularização do recolhimento do preparo e apresentação de contrarrazões pela
apelada no prazo legal (fls. 216/219). Pelo Exmo. Des. Fortes Barbosa, no
impedimento ocasional deste Relator, foi denegado o pedido de efeito suspensivo
formulado pela apelante (conforme autos no 2173112-83.2017.8.26.0000).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
O recurso deve ser conhecido nos limites da devolutividade
proporcionada pela matéria efetivamente impugnada, e nesse sentido observa-se que
a ré, embora na defesa tenha suscitado o aspecto crucial da inexistência de relação
locatícia, simplesmente abandonou o tema, nada alegando a respeito no âmbito deste
apelo.
À toda evidência, diga-se, não há locação. A relação entre as
partes é de comodato, como aliás ficou assentado no julgamento da ação de
arbitramento de aluguel ajuizada anteriormente pela autora, em função da qual e
apenas então passou a fazer ela jus ao recebimento de “aluguéis” por conta da
permanência indesejada da comodatária no local.
Mas, não se tratando de locação, de todo modo faltaria à
apelante o embasamento para o pedido de retenção por benfeitorias, visto que aí não
mais haveria base para invocar o art. 35 da Lei no 8.245/91.
De todo modo, atendo-se o presente julgamento, como dito,
aos estritos limites do inconformismo, bem como ao enquadramento jurídico dado na
petição inicial e acolhido, sem maiores questionamentos, pela sentença recorrida, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-12.2017.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17.421
4
fato é que não se cogita nesse contexto de cerceamento probatório.
A aventada circunstância de residir o representante da
locatária informalmente nos fundos do imóvel (uma oficina), na verdade não tem
qualquer relevância jurídica, não se tratando de fato que pudesse de alguma forma
interferir no pedido de retomada e nessa medida demandar aprofundamento
probatório a respeito.
Já no que diz respeito às benfeitorias, o fato é que a defesa,
em termos lacônicos, limitou-se a apregoar, de forma genérica, a realização de
benfeitorias úteis e necessárias, sem todavia sequer discriminar umas e outras (até
mesmo para permitir adequada verificação da natureza das benfeitorias).
Não se tem portanto notícia de quais seriam e se efetivamente
haveria benfeitorias propriamente necessárias. Tampouco apresentou autorização
literal da autora para as benfeitorias úteis, pressuposto para a existência de direito de
retenção em matéria locatícia, tal qual previsto no art. 35 da Lei no 8.245/91.
E, nesses termos, pela inexistência de matéria fática relevante
a comportar investigação, não havia mesmo razão de ser para a produção de prova
oral.
Quanto à prova pericial, além de se aplicar o mesmo
raciocínio, o fato é que poderia se prestar quando muito à avaliação das benfeitorias,
o que todavia, como consignado na sentença, a ré optou por discutir em demanda
autônoma, ajuizada tão logo se deu o insucesso do reconhecimento da existência de
união estável entre seu representante e a autora.
Não há, por tudo, nulidade alguma a proclamar no tocante ao
julgado.
Em face do desfecho, ficam majorados os honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% (dez por cento) para 12%
(doze por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002317-12.2017.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 17.421
5